Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700676-43.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSE ELINAUDO DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OBSERVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo autorização para a entrada dos agentes da AGEFIS no estabelecimento comercial do réu que, por sua vez, pediram aos policiais que os acompanhassem na fiscalização, não há que falar em violação de domicílio. 2. Não há que falar em deficiência de defesa técnica se réu foi assistido pela Defensoria Pública, que o acompanhou ativamente em todos os atos processuais até a prolação da sentença, apresentando as provas que estavam em seu poder, assegurando a ele o contraditório e a ampla defesa. 3. A justificativa de proteção individual, em razão de ter sido vítima de ameaças, não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas diversas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Ademais, admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003. 4. Possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes, e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não havendo que se falar na ocorrência de “bis in idem”. 5. Na espécie, além da condição de reincidente, que já determinaria a imposição de regime mais gravoso, verifica-se que o apelante ainda ostenta maus antecedentes, evidenciado a adequação social da medida imposta na sentença, pois as reprimendas antes aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo do seu intento criminoso. 6. Embora nestes autos tenha o réu sido processado e condenado por crime diverso, diante da sua reincidência, a análise negativa dos antecedentes mantida e por não ser a medida socialmente recomendável, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 7.Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ficou evidente que a defesa técnica prestada pela Defensoria Pública apresentada antes das alegações finais se tornou deficiente por não requerer a absolvição do recorrente. Assim, pede seja aplicado o enunciado 523 da Súmula do STF, reconhecendo a defesa deficiente, com o intuito de cassar a sentença e declarar a nulidade dos atos desde a resposta à acusação, para que esta defesa possa juntar os documentos colacionados na peça, arrolar as testemunhas para comprovação da violação de domicilio, que seria prova cabal de que o feito é absolutamente nulo; b) artigo 240 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão domiciliar, com o afastamento das provas obtidas; c) artigo 386, inciso III e VI, do Código de Processo Penal, pleiteando a sua absolvição, em virtude da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; d) artigos 33, 44 e 59, todos do Código Penal, defendendo a pena-base no seu mínimo legal e regime inicialmente aberto, em analogia ao enunciado 269 da Súmula do STJ, bem como reconhecendo a aplicação do artigo 44, §3o, do CP, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, 44, 59, todos do CP, 240, 386, incisos IIII e VI, e 564, inciso IV, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028